Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600616-47.2020.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ROBSON CANTU
Órgão julgador: RECORRENTE: ROBSON CANTU
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600616-47.2020.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 05/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600616-47.2020.6.16.0073
Assuntos: Direito de Resposta, Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Debate
Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600616-
47.2020.6.16.0073, que julgou improcedente o presente pedido de resposta, extinguindo o processo
com resolução de mérito. (Pedido de direito de resposta ajuizado por Robson Cantu, em face de
Editora Juriti Ltda - Diário do Sudoeste e Rádio Itapuã De Pato Branco Ltda (AM-890), vez que os
requeridos veicularam, tanto no Jornal Diário do Sudoeste, quanto na programação da Rádio
Itapuã, em 23/10/20, nota de esclarecimento, com conteúdo ofensivo e inverídico ao solicitante.
Segundo a nota, Robson Cantu teria aparentado descontrole emocional, ao se dirigir a empresários
que representam os requeridos (Ricardo Guerra e André Almeida), proferindo agressões verbais
(ameaças) em face destes, bem como em face do Presidente da OAB de Pato Branco, Dr. Jânio
Figueiredo, e do mediador do debate, Dr. Luiz Carlos Lazzarini. A nota, ainda, teria informado que
Robson Cantu, em descontrole emocional, teria partido para agressões verbais e físicas contra
André Almeida, finalizando que: diante da falta de respeito e de equilíbrio emocional, bem como do
risco da repetição desse descontrole emocional por parte do candidato do PSD Robson Cantu,
visando preservar a integridade física de todos os envolvidos nos debates, o Grupo Diário e o
Grupo Guerra resolvem cancelar os demais debates, que seriam realizados em 05 de novembro e
12 de novembro próximos. Eis que novas atitudes como essas não seriam toleradas e poderiam
resultar em situações mais graves, caso o referido candidato volte a agir dessa forma (...). O autor
informa que tais fatos são inverídicos, sendo que jamais foi procurado, pelos meios de
comunicação, para apontar sua versão para os fatos. Disse que a nota lhe imputa a prática de
crimes (ameaça e lesão corporal), o que não foi a ele atribuído sequer no boletim de ocorrência
lavrado por Ricardo Guerra e André Almeida, no dia em que os fatos se deram. Por fim, disse que a
expressão descontrole emocional foi trazida na nota em tom jocoso, visando prejudicar lhe, já que
tanto Ricardo Guerra, quanto André Almeida, apoiam outro candidato à Prefeito). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROBSON CANTU (RECORRENTE)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
EDITORA JURITI LTDA (RECORRIDO)
LUIZ CARLOS LAZARINI (ADVOGADO)
RADIO ITAPUA DE PATO BRANCO LTDA (RECORRIDO)
LUIZ CARLOS LAZARINI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

19263
466
14/11/2020 10:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.110
RECURSO ELEITORAL 0600616-47.2020.6.16.0073 – Pato Branco – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ROBSON CANTU
- OAB/PR0035659
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI
RECORRIDO: EDITORA JURITI LTDA
- OAB/PR0044204
ADVOGADO: LUIZ CARLOS LAZARINI
RECORRIDO: RADIO ITAPUA DE PATO BRANCO LTDA
- OAB/PR0044204
ADVOGADO: LUIZ CARLOS LAZARINI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – DIREITO DE RESPOSTA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 58 DA LEI Nº 9.504/97 –
NOTÍCIA JORNALÍSTICA – OFENSA À HONRA DO CANDIDATO –
FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A crítica que viabiliza a concessão do direito de resposta é aquela que
extrapola o limite tolerável do embate eleitoral para incidir em calúnia,
injúria, difamação ou divulga afirmação, conceito ou imagem sabidamente
inverídicos.
2. Hipótese em que as declarações apontadas como inverídicas e ofensivas
não desbordaram dos limites da informação.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)
Num. 19263466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 10:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111410555102000000018650392
Número do documento: 20111410555102000000018650392

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ROBSON CANTU, candidato ao
cargo de Prefeito para as Eleições 2020, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
073ª Zona Eleitoral de Pato Branco/PR (id. 17224816) que julgou improcedente o
pedido de direito de resposta em representação contra EDITORA JURITI LTDA –
DIÁRIO DO SUDOESTE e RÁDIO ITAPUÃ DE PATO BRANCO LTDA (AM-890).
Em razões recursais (id. 17225116), o recorrente alega, em síntese, que os
fatos não ocorreram como interpretado pela sentença, que a “nota de esclarecimento”
não guarda devida imparcialidade, vez que carregada de preferência política com
conteúdo que não retrata a verdade, tendo a intenção de influenciar o pleito eleitoral ao
buscar desqualificar a pessoa do recorrente. Sustenta que a escolha do uso da palavra
“partiu” para agressões físicas ao invés de “ter feito menção de investir” faz recair ao
recorrente falsa imputação de crime. Aduz que “toda a celeuma do caso em mesa,
lamentavelmente, surgiu a partir do episódio envolvendo presidente da subseção da
OAB Pato Branco”.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de
direito de resposta.
Contrarrazões pelo recorrido (id. 17225266), que, preliminarmente, alega a
impossibilidade de conhecimento do recurso em vista da ausência de impugnação
específica a fundamento da decisão recorrida, de acordo com a Súmula nº 26 do TSE,
e no mérito, pugna pela manutenção da sentença ante a inexistência de irregularidade
no conteúdo e na forma de divulgação do conteúdo ora impugnado.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 18246066) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Por primeiro, o recorrido suscita preliminar de não conhecimento do recurso
interposto em razão de inovação recursal ao argumento de que não houve o
cumprimento do dever de dialeticidade necessário para se infirmar a decisão
vergastada.
A partir da análise dos autos, infere-se que o recurso exposto
satisfatoriamente as razões que julga pertinentes para a reforma da sentença, não
havendo falar em ausência de dialeticidade.
Diante disso, rejeito a preliminar arguida.
Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Num. 19263466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 10:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111410555102000000018650392
Número do documento: 20111410555102000000018650392

Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 073ª Zona Eleitoral
de Pato Branco/PR julgou improcedente o pedido de direito de resposta formulado pelo
recorrido.
O núcleo da controvérsia diz respeito a uma “nota de esclarecimento”
veiculada pelo Diário do Sudoeste, em sua versão impressa e digital, bem como
também “lida ao vivo” pelo apresentador “Carrapicho” em seu programa na rádio Itapuã
– AM 890, que teria distorcido eventual prestação de esclarecimento à sociedade sobre
os motivos que ensejaram o cancelamento dos debates e que teria sido usada para
difamar a imagem do candidato a prefeito Robson Cantu, ora recorrente, perante o
corpo eleitoral do município de Pato Branco.
Para melhor inteligência da lide, confira-se, a título exemplificativo, as
seguintes imagens colacionadas pelo representante na exordial (id. 17222866):

Com efeito, a crítica política é inerente às disputas por cargo eletivo, seja
no horário eleitoral gratuito, seja na programação regular das emissoras de rádio e de
TV, seja através de quaisquer outros meios de comunicação, em sua forma impressa
ou digital, tanto sob o ponto de vista jornalístico quanto sob o prisma dos direitos e
deveres inerentes ao exercício da cidadania. Assim, a análise dos perfis e feitos dos
candidatos é, além de salutar, necessária.
Não obstante, existem balizamentos justos e necessários para o exercício
destas liberdades, consubstanciadas na proibição de propalar mensagens de caráter
difamatório e injurioso ou sabidamente inverídico.
Num. 19263466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 10:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111410555102000000018650392
Número do documento: 20111410555102000000018650392

O artigo 58 da Lei n° 9.504/97 garante ao ofendido o direito de resposta
quando veiculadas tais ofensas, fazendo-o nos seguintes termos:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de
resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da
ofensa:
(...)
III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita;
IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na
internet, ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada.

No particular, o prazo decadencial previsto no artigo 58, § 1º, da Lei n°
9.504/97 foi respeitado, eis que o jornal impugnado é datado de 24 e 25 de outubro,
enquanto a representação foi proposta no dia 24 de outubro.
Pois bem. Confira-se trechos da nota de esclarecimento impugnada que
importam ao deslinde da controvérsia:
- “Entretanto, após o debate realizado pela Rádio Itapuã na noite de ontem,
(22 de outubro), nas dependências do Grupo Guerra, o candidato do PSD, Robson
Cantu,
, passou a
o empresário Ricardo
aparentando descontrole emocional
ofender
Guerra, Diretor Executivo do Grupo Guerra, dizendo que teria sido prejudicado por não
ter lhe sido concedido um pedido de direito de resposta no curso do debate”.
- “passou a
ao advogado Janio
proferir ameaças e ataques verbais
Figueiredo”;
- “em
, quando saía do local do
evidente estado de descontrole emocional
debate, ao encontrar o empresário Andre Almeida, do Grupo Diário, também partiu para
contra o mesmo, sendo contido por seu segurança
agressões verbais e físicas
particular”;
- “tristes atitudes de Robson Cantu foram presenciadas por inúmeras
pessoas presentes”;
- “na sequência dos fatos, o candidato passou a proferir ofensas verbais ao
”;
mediador do debate
- “
ocorridos – todos devidamente documentados, inclusive em
graves fatos
”;
boletins de ocorrência
Num. 19263466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 10:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111410555102000000018650392
Número do documento: 20111410555102000000018650392

- “
, bem como do
falta de respeito e de equilíbrio emocional
risco da
desse descontrole emocional por parte do candidato”;
repetição
- “
, ou se considera
ou parcial
perseguido
vítima de alguma atitude ilegal
nos debates, que recorra à Justiça Eleitoral”
- “
”.
agredir e ofender

Sobre o presente caso, o Juízo singular ponderou o seguinte:
“No caso dos autos, tenho que nenhuma das hipóteses autorizadoras do direito de
resposta fazem-se presentes (...).
(...)
Menciona a nota impugnada que:
(...) após o debate realizado pela Rádio Itapuã na noite de ontem, (22 de outubro), nas
dependências do Grupo Guerra, o candidato do PSD, Robson Cantu, aparentando
descontrole emocional, passou a ofender o empresário Ricardo Guerra, Diretor Executivo
do Grupo Guerra, dizendo que teria sido prejudicado por não ter lhe sido concedido um
pedido de direito de resposta no curso do debate. Ato contínuo, passou a proferir
ameaças e ataques verbais ao advogado Jânio Figueiredo, presidente da subseção da
OAB de Pato Branco, na presença de inúmeras testemunhas.
(...)
O boletim de ocorrência lavrado pelos empresários envolvidos, por sua vez, assim dispõe:
(...) Relata os noticiantes Ricardo Augusto Guerra e André Gustavo Guarenti de Almeida
Ferreira que a Rádio Itapuã de Pato Branco, localizada na Rodovia PR 393, km-3,
organizou debate entre os candidatos a Prefeito da cidade de Pato Branco, no dia
22/10/2020, entre 20h00min e 0h00min. Que o evento foi realizado sem incidentes, com a
presença de todos os candidatos e OAB. Que na saída do local, o noticiado Robson
Cantu, candidato a Prefeito, teria questionado o noticiante Ricardo Augusto Guerra
(representante da Rádio Itapuã), acusando-o de ter organizado um debate direcionado,
que não tinha credibilidade para realizar o referido debate, que o debate era uma atitude
sem-vergonha e teria cerceado um direito de resposta de Robson Cantu, tendo inclusive
classificado o debate como vagabundo, tudo na presença de vários apoiadores políticos e
funcionários.
A nota emitida pela Subseção de Pato Branco da Ordem dos Advogados do Brasil,
informa que:
(...) Os advogados e advogadas devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do
Brasil que o ora assinam a presente nota manifestam o total e irrestrito apoio público ao
advogado e atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção de Pato
Branco - Seccional Paraná, Dr. Janio Santos de Figueiredo,(...) Manifestamos a
solidariedade da classe ao advogado que foi ofendido pelas ofensas proferidas por um
candidato na data de 22/10/2020, registrando que nos termos do artigo 133 da
Constituição Federal, o advogado é indispensável à administração da Justiça, por
consequência da nossa democracia.
(...)
Num. 19263466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 10:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111410555102000000018650392
Número do documento: 20111410555102000000018650392

Portanto, nada de sabidamente inverídico há na nota. Esta diz que Robson Cantu proferiu
ofensas verbais em face de Ricardo Guerra e que teria partido para agressão física e
verbal contra André Almeida, sendo contido pelo segurança. Não há menção de que
houve agressão física, já que a nota diz que a ação de Robson foi impedida por seu
segurança particular.
O boletim de ocorrência, por sua vez, informa que Robson Cantu teria dito que o debate
organizado por Ricardo Augusto Guerra seria tendencioso, sem-vergonha e vagabundo
(ofensas verbais) e que, ao ser interpelado por André Gustavo Guarenti Almeida Ferreira
teria feito menção de o agredir, sendo impedido pelo segurança.
A publicação ainda menciona que o candidato teria ameaçado e ofendido o advogado Dr.
Jânio Figueiredo, o que foi confirmado pela Subseção da OAB de Pato Branco, que se
solidarizou ao seu presidente (vide nota subscrita por vários advogados).
Se os fatos ocorreram da forma como descrito, só quem lá esteve saberá dizer. Caberá,
agora, as autoridades competentes a investigação respectiva. O que não se pode dizer é
que os fatos descritos são sabidamente inverídicos, de forma a conferir a Robson Cantu o
direito de resposta respectivo.”

Neste particular, compartilho o mesmo entendimento.
Da análise dos trechos colacionados, tenho que as declarações apontadas
como inverídicas e ofensivas não desbordaram dos limites da informação e, ao
contrário do trazido pelo recorrente, em que pese exponham críticas ao comportamento
do candidato recorrente, a nota veiculada limitou-se a informar o ocorrido.
Em nenhum momento, a nota distorce os fatos a fim de constituir nítido
ataque pessoal, de caráter difamatório e injurioso, a pessoa do recorrente, talvez um
pouco sensacionalista, como muitas vezes é a mídia, ao descrever o recorrente como
“descontrolado emocionalmente” quando do encerramento de um debate eleitoral que
tende a ser acirrado, mas nada que enseje a concessão de direito de resposta.
Nesse ponto, friso que, em momento algum, o recorrente faz prova da
suposta falta de veracidade da reportagem impugnada, limitando-se a arguir que os
fatos não ocorreram da forma que noticiado.
É de se observar, ainda, que o princípio constitucional da liberdade de
expressão merece especial atenção no presente caso, haja vista que os fatos que
ensejaram a veiculação da “nota de esclarecimento” ocorreram após realização de
debate eleitoral.
Nesse trilhar, é o bem lançado parecer da douta Procuradoria Regional
Eleitoral (id. 18246066):
“(...) em havendo apenas exercício da liberdade de expressão, as irresignações do
”.
representante não devem ser levadas a contento

Num. 19263466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 10:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111410555102000000018650392
Número do documento: 20111410555102000000018650392

Por estes fundamentos, tenho que a crítica realizada pelo jornal não
extrapolou o limite tolerável do embate eleitoral, não justificando a concessão do direito
de resposta.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas para negar-lhe provimento nos termos da
fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600616-47.2020.6.16.0073 - Pato Branco - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ROBSON CANTU - Advogado do
RECORRENTE: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - PR0035659 - RECORRIDO: EDITORA JURITI
LTDA - RECORRIDO: RADIO ITAPUA DE PATO BRANCO LTDA - Advogado dos RECORRIDOS:
LUIZ CARLOS LAZARINI - PR0044204.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19263466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 10:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111410555102000000018650392
Número do documento: 20111410555102000000018650392